Tribunal: CARF
Processo: 16327.904964/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904964/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.127 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
UNIMED SEGURADORA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE E
RECEITA CORRESPONDENTE REFERENTES A ANO ANTERIOR.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica só poderá deduzir, da contribuição
devida, o valor da contribuição retida na fonte, se comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de DCOMP cujo crédito decorre de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2002. Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de
primeira instância, que detalha o litígio:
A interessada acima qualificada apresentou em 22/11/2006, a PER/DCOMP no
04658.51102.221106.1.7.03-6346, por meio das qual compensou Crédito do Saldo
Negativo da CSLL com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado seria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904964/2011-47
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.127 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904964/2011-47

decorrente do Saldo Negativo da CSLL no valor de R$ 25.793,07 do ano-calendário
de 2002, exercício 2003.
2. Por meio do Despacho Decisório no 941428703, de 05/07/2011, ciência em
18/07/2011, constante nos autos, fls. 32 e 61 a 64, não foi reconhecido o direito
creditório no valor apresentado na Per/dcomp acima e não homologada a
compensação indicada.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição
social devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

(...)
Irresignada, a contribuinte encaminhou em 17/08/2011 manifestação de
inconformidade, fls. 02 a 08, na qual alega basicamente que:
(...)

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.127 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904964/2011-47

(...)
A partir daí, a Manifestação de Inconformidade apresentou planilha evidenciando
os valores retidos por ela considerados, indicando a pessoa jurídica que efetuou a retenção, o
número da fatura e o valor. Em seguida descreveu cada fatura da planilha, incluindo valores,
datas e retenções efetuadas. E acrescentou:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão no 11-47.262, de 15/08/2014 (relatório acima), julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
COMPENSAÇÃO.
A compensação do imposto retido na fonte só poderá ser feita com o devido na
declaração de rendimentos do período em que houve a retenção, ainda que, em
face do regime de competência, as receitas correspondentes hajam sido
tributadas em período anterior.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL.
Poderá ser utilizado na compensação o saldo negativo da CSLL
comprovadamente apurado no encerramento do ano-calendário.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.127 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904964/2011-47

No voto, a decisão ponderou que a Receita Federal não reconheceu o crédito de
saldo negativo de CSLL pleiteado porque, com base em seus sistemas, constatou a inexistência
das retenções na fonte informadas em DCOMP. Que a empresa, para comprovar as retenções,
anexou os documentos às fls. 33 a 60.
Argumentou que, de acordo com os documentos anexados e impugnação
apresentada, as retenções referiam-se aos meses de janeiro, abril e maio de 2001. Que o
contribuinte se equivocava em pretender utilizar a contribuição retida em 2001 para compor o
saldo da CSLL no ano-calendário de 2002. Que a empresa procedeu devidamente ao apropriar as
receitas pelo regime de competência, no período em que prestados os serviços, mas deveria ter
adotado o regime de caixa para a contabilização da retenção.
Argumentou que art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/1996 determinava que somente o
imposto pago ou retido na fonte podia ser deduzido do imposto a pagar ou para formar o saldo
negativo do período.
Citou o Parecer Normativo CST no 18/1984, concluindo que cumpria à pessoa
jurídica apropriar, no resultado de cada exercício, as receitas por ela auferidas nos respectivos
períodos, observado o regime de competência, mesmo que ainda não tivesse havido a retenção
de imposto de renda na fonte. Mas que a compensação do imposto retido na fonte somente
poderia ser feita no exercício financeiro correspondente à retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 126), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 21/11/2014 (recurso
às fls. 128 a 135, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega que não procede o argumento do acórdão recorrido de que a
compensação do imposto retido foi a destempo, já que o Parecer Normativo CST no 18/1984,
citado na decisão, não é específico sobre retenção de tributos pelos órgãos públicos. Que o
entendimento afronta o previsto na Instrução Normativa SRF/STN/SFC no 04/1997, que prevê as
retenções na fonte pelos órgãos públicos e ampara o direito compensatório deles advindos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o Despacho Decisório à fl. 32 nos informa que o saldo
negativo de CSLL de 2002 não foi reconhecido porque as retenções na fonte informadas na
DCOMP não foram confirmadas (R$ 39.910,58 – análise das parcelas de créditos às fls. 61 e 62).
A empresa juntou, às fls. 33 a 60, documentos com os quais pretendia comprovar
as retenções efetuadas – faturas emitidas no ano de 2001 e comprovantes de pagamentos. A DRJ
indeferiu o pleito com base no art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996 e do Parecer
Normativo CST no 18, de 27 de agosto de 1984, que dizia:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.127 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904964/2011-47

Os rendimentos auferidos pelas pessoas jurídicas decorrentes de títulos com cláusula de
correção monetária pós-fixada serão computados no resultado do exercício a que
competirem, independentemente de terem sido tributados na fonte. A compensação do
imposto retido na fonte só poderá ser feita com o devido na declaração de rendimentos
do exercício financeiro correspondente ao período-base da retenção.
1. Trata-se de esclarecer dúvidas relacionadas com a época em que devem ser
reconhecidos, nas contas de resultado das pessoas jurídicas, os rendimentos auferidos
em virtude da aplicação de recursos em títulos com cláusula de correção monetária pós-
fixada. Em resumo, procura-se saber, relativamente aos casos em que os títulos são
adquiridos com rendimentos vencíveis em exercícios subseqüentes:
(...)
Como defendido pela interessada, tal Parecer Normativo não se adequa ao caso
concreto, em que as faturas mensais de prêmio de seguro anexadas são de período de vigência de
2001 e vencimento também em 2001, quando ocorreram os pagamentos e as respectivas
retenções na fonte.
A empresa invoca a Instrução Normativa SRF/STN/SFC no 04/1997, específica
para retenções na fonte por órgãos públicos, já que seus clientes indicados são todos órgãos
públicos: IPHAN, Ministério da Comunicação, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Esporte.
No período em questão (ano de 2002), essa IN já havia sido revogada pela
Instrução Normativa SFC/SRF/STN no 23/2001, que também dispunha sobre a retenção de
tributos e contribuições nos pagamentos efetuados, a pessoas jurídicas, por órgãos, autarquias e
fundações da administração pública federal. Determinava o art. 5o, repetindo o ato anterior:
Art. 5o Os valores retidos na forma deste ato poderão ser compensados, pelo
contribuinte, com o imposto e contribuições de mesma espécie, devidos relativamente a
fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.

O dispositivo acima não é uma autorização para o contribuinte compensar o
tributo retido a qualquer tempo, a partir da retenção, conforme seu interesse. O tributo retido
relaciona-se à receita que lhe deu origem, e só pode ser compensado no período de apuração em
que for computada a receita correspondente. É o que determina o art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no
9.430/1996:
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;

É também o que determina a Súmula CARF no 80 (obrigatória para esse
colegiado) que, embora se refira ao IRPJ, aplica-se igualmente à CSLL:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.127 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904964/2011-47

Não há dúvidas de que os valores em questão foram retidos na fonte no ano de
2001, bem como as receitas correspondentes referem-se àquele ano. Conclui-se que, conforme
Lei no 9.430/1996 e Súmula CARF no 80, as retenções não podem ser deduzidas na apuração
anual da CSLL do ano de 2002. Correto, portanto, o Despacho Decisório à fl. 32.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital